Tribunal: TJBA
Processo: 8142140-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142140-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO CARLOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

A relação jurídica entre as partes possui natureza civil e contratual, não se enquadrando nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência dominante.

O contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral pela plataforma em casos de descumprimento dos termos de uso e do código de conduta, sendo legítima a desativação da conta do Apelante.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, recai sobre o Apelante quanto à demonstração da ilicitude da exclusão, e sobre a UBER quanto à justificativa para o desligamento. Nos autos, a empresa Apelada comprovou a reincidência em condutas críticas que motivaram a desativação.

A exclusão do motorista decorreu do exercício regular de direito da empresa, que demonstrou motivo legítimo para a rescisão contratual, não configurando abuso de direito.

Inexistindo ilicitude na rescisão do contrato, não há fundamento para condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais ou lucros cessantes.

Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8142140-34.2022.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - ROGERIO CARLOS PINHEIRO
e,
como

Apelad
a
-

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7